Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709620-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATHAN ALMEIDA LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ O paciente, em 18.2.24, teve a prisão preventiva decretada por descumprir medida protetiva deferido em favor de sua ex-companheira (autos n. 0700597-87.2023.8.07.0021, ID 56807013, p. 147/8). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente é primário e não há elementos que indiquem risco à aplicação da lei penal, caso seja colocado em liberdade. O paciente foi condenado a 2 anos de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. A prisão preventiva importa em situação mais rigorosa que aquela imposta na sentença. Há constrangimento ilegal. A prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas - fatos posteriores e alheios à instrução criminal. Entende que, “com a prolação da sentença, encerra-se a atividade jurisdicional do juízo do primeiro grau, de modo que a decretação da cautelar extremada mostra-se extemporânea e ilegal” (ID 56805057, p. 12). Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por monitoramento eletrônico. O paciente foi condenado a 2 anos de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes dos arts. 129, § 13, e 147, ambos do CP, c/c arts. 5o e 7o da L. 11.340/06, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 56807013, p. 56). Mantidas as medidas protetivas vigentes até o início da execução penal, impôs-se o monitoramento eletrônico em razão dos reiterados descumprimentos das medidas (ID 56807013, p. 73). A decisão foi cumprida em 20.12.23 (ID 56807013, p. 82). Entre as condições impostas, proibiu-se o acesso à residência da ex-companheira, obrigação de manter distância mínima de 300 metros desse local, pena de decretação de prisão preventiva (ID 56807013, p. 73/6). Após instalada a tornozeleira eletrônica, foram constatadas sete violações à zona de exclusão, que culminaram na decretação da prisão preventiva do paciente, em 17.2.24 (ID 56807013, p. 128/31). Como fundamento, a decisão destacou a gravidade concreta, o risco à incolumidade física e psicológica da vítima e a necessidade de se resguardar a ordem pública e autoridade da ordem judicial protetiva (ID 56807013, p. 128/31). Relatórios de ocorrências do CIME registraram seis violações à zona de exclusão, entre 20.12.23 e 21.1.24 (ID 56807013, p. 99/102). Em quatro ocorrências, o paciente passou rapidamente pela zona de exclusão - 25.12.23, 3, 7 e 8.1.24. Nas ocorrências dos dias 15 e 21.1.24, ele permaneceu no local mesmo após alertas vibratórios, SMS enviados e contato telefônico, sendo necessário acionar o COPOM. Em contato telefônico mantido com as vítimas, em 18.1.24, “ambas confirmaram que estão bem e que o ofensor não manteve e nem tentou manter contato com elas. Rafaela ressaltou, ainda, que estava fora do Distrito Federal, em viagem, e que não teve qualquer contato com o ofensor” (ID 56807013, p. 97/8). Intimado a justificar a violação, o paciente afirmou que “estava de carona com seu amigo após uma partida de futebol, que seu amigo passou na rua de trás do perímetro excluído sem seu consentimento, que quando percebeu o alarme do aparelho de monitoração eletrônica alertou seu amigo, ocasião em que deixaram o local de exclusão” (ID 56807013, 116). Em 13.2.24, foi registrada nova violação da área de exclusão e, dessa vez, mesmo após alertas vibratórios, SMS enviados e contato telefônico, o paciente permaneceu no local, sendo necessário acionar o COPOM (ID 56807013, p. 120/1). Não conseguiram contatar a vítima após a última ocorrência (ID 56807013, p. 122). A situação se assemelha à examinada em habeas corpus anterior, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente por descumprir medida cautelar de monitoramento eletrônico e ameaçar a vítima – HC 0748868-93.2023.8.07.0000. Consignou-se, naqueles autos, que, além de o paciente ser primário e sem antecedentes, a vítima concordava em manter encontros íntimos com o paciente, não havendo notícia de ofensa à integridade física dela. Esses fatos contribuíram para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, além das medidas protetivas deferidas em favor da vítima (ID 56807013, p. 43/7). Embora registrados novos descumprimentos de medida protetiva - ingresso do paciente na zona de exclusão -, não há notícia de que o paciente tenha cometido ato de violência contra as vítimas. Quanto às cinco primeiras ocorrências, as vítimas confirmaram estarem bem e que o ofensor não manteve contato com elas. E, no tocante às duas últimas, ocorridas em 21.1 e 13.2.24, não houve registro de ocorrência policial ou comunicado de intercorrência por parte das vítimas. Condenado, foi fixado regime prisional aberto, sendo concedido ao paciente o benefício da suspensão condicional da pena e o direito de recorrer em liberdade. Fixado na sentença o regime aberto e suspensa a pena privativa de liberdade por dois anos, não se justifica que o paciente, a despeito de haver descumprido medida cautelar de monitoramento eletrônico, seja mantido em situação prisional mais grave do que a fixada na sentença. O paciente é primário e não registra antecedentes. Nada indica que, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física das vítimas. Observa-se, ainda, que o prazo de duração do monitoramento eletrônico do paciente é de 90 dias, com previsão de retirada em 18.3.24 (ID 56807013, p. 74 e 82). Suficiente, nesse caso, sejam mantidas apenas as medidas protetivas deferidas em favor das vítimas, em vigor até o início da execução, conforme estabelecido na sentença. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Intime-se a vítima sobre a concessão da liminar (art. 2o da Portaria Conjunta n. 77/2021 do TJDFT). Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES